Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701026-91.2022.8.07.0020 Apelante(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado(s) José Antonio da Costa Leitão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 36283346), que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, 485, III e IV), ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela apelante em desfavor de José Antonio da Costa Leitão. Em razões de apelo (Id 36283348) o banco objetiva, em suma, o provimento do recurso a afim de que seja cassada a sentença combatida determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito. Não obstante, por meio da petição de Id 39706967 a recorrente formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte recorrente, com base no art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora